Tribunal: TJDFT
Processo: 0752521-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE AUSÊNCIA. TÍTULOS DE CRÉDITO. INOPONIBILIDAD DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO IGNORADA. PROVAS INDICADAS. INSUFICIÊNCIA ATESTADA. PADRÃO PROBATÓRIO INDICADO. VERIFICADO. PRUDÊNCIA EXIGIDA PELO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023)
4. A contradição refere-se à análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
5. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
6. No caso, não se ignora a inoponibilidade das exceções pessoais em face de terceiros de boa-fé que é própria dos títulos de crédito. O acórdão não determinou a extinção da dívida, mas apenas a suspensão de sua execução até que as circunstâncias da constituição do título de crédito sejam esclarecidas. Caso se conclua pela validade do documento e pela boa-fé do credor após o trâmite dos embargos à execução, esta poderá continuar normalmente. Não há omissão, no ponto.
7. Do mesmo modo, não há omissão quanto as provas referentes à prestação de serviços. Os contratos indicados pelo embargante, assim como o restante do acervo probatório, embora constituam indícios quanto à prestação dos serviços, não foram reputados suficientes para justificar a continuidade da execução, dada a prudência requerida pelo caso.
8. Por fim, também não houve contradição ou obscuridade quanto ao padrão probatório necessário para a paralisação da execução. Conforme o acórdão, a execução pode ser suspensa quando se verificar a “a evidência extrema do direito alegado ou elevado perigo de dano, mormente quando se alegue a inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova da alegação”. Os requisitos indicados se verificam na hipótese: a execução requer o pagamento do valor elevado de R$ 125.075,66, que pode acarretar sérios danos ao executado. No mesmo sentido, foram indicados indícios concretos de fraude na emissão dos títulos, que reforçaram o cabimento da suspensão requerida.
9. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
10. Recurso conhecido e rejeitado.